Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude conhecida como “golpe da falsa portabilidade”. O autor contratou novo empréstimo por intermédio de terceiro, sem que o débito anterior fosse quitado, resultando em prejuízo financeiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em razão da fraude praticada por terceiro.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, mas exige demonstração de nexo causal entre conduta e dano.
4. O contrato foi celebrado digitalmente, com biometria facial e dados pessoais, sem vícios formais, sendo a destinação dos valores a terceiro de responsabilidade exclusiva do autor.
5. A fraude configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade do banco, conforme art. 14, §3o, I e II, do CDC. Não há elementos que indiquem participação ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
6. A redistribuição do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
"1. A fraude praticada por terceiro na simulação de portabilidade de crédito configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição financeira que não participou do ato ilícito.
2. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738691, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 09.08.2023, DJe 18.08.2023. TJDFT, Acórdão 1744567, Rel. Carmen Bittencourt, j. 15.08.2023, DJe 29.08.2023